Tribunal: TJBA
Processo: 8080689-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080689-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ROMARIO FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, HEVELISE SILVANA SANTOS DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ESTUDOS PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL LTDA - ME e outros Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ASSINADA ELETRONICAMENTE. PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. VALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE FORMALISMO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 96668136) que determinou a regularização da representação processual do autor, exigindo que a procuração apresentasse assinatura manuscrita ou digital qualificada pelo sistema ICP-Brasil, sob pena de indeferimento da petição inicial. O instrumento de mandato acostado aos autos foi assinado eletronicamente por meio da plataforma privada Clicksign. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a procuração assinada eletronicamente via plataforma privada (Clicksign), que utiliza mecanismos de autenticação como IP, biometria facial e token, possui validade jurídica para fins de representação processual, independentemente de certificação digital qualificada no padrão ICP-Brasil. III. Razões de decidir O ordenamento jurídico brasileiro, por meio da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º) e da Lei nº 14.063/2020, admite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, além do sistema ICP-Brasil. A assinatura eletrônica avançada, categoria na qual se enquadra o método utilizado pela plataforma Clicksign, goza de plena validade jurídica quando assegura a identificação do signatário e a integridade do documento. No caso concreto, o log de assinaturas (ID 96668137) demonstra o uso de múltiplos fatores de autenticação, como trilha de auditoria, registro de IP (38.210.237.23), biometria facial com hash SHA256 e confirmação via token de e-mail. A exigência exclusiva de certificação ICP-Brasil para instrumentos de mandato outorgados por particulares configura excessivo formalismo, dificultando o acesso à justiça. Esse entendimento está consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.150.278/PR, que reconhece a eficácia probante das assinaturas eletrônicas avançadas em documentos particulares e atos pré-processuais. Ausente qualquer impugnação específica da parte contrária quanto à autenticidade da assinatura, e diante da robustez dos metadados apresentados pela plataforma autenticadora, deve-se reconhecer a plena validade da procuração. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É válida a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada que utilize mecanismos idôneos de rastreabilidade (IP, biometria facial e token), sendo dispensável a certificação qualificada ICP-Brasil para o mandato judicial, salvo se houver impugnação fundada quanto à sua autenticidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8080689-06.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ROMÁRIO FERREIRA DE SOUZA e como agravados o MUNICÍPIO DE CANUDOS e o INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL LTDA (IEPDM). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça